Tribunal: TJDFT
Processo: 0717290-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717290-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: CIBELE AURELIA RIBEIRO SILVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 45623197, o recorrente requereu que seu patrono realize a sustentação oral por meio virtual (videoconferência) na sessão de julgamento. Considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 841/2021 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão. O julgamento do recurso em Sessão por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Nesse quadro, indefiro o pedido de sustentação oral por meio virtual na sessão de julgamento que será presencial para esta finalidade. O recorrente, caso queira, deverá peticionar formulando pedido expresso de retirada dos autos da pauta virtual para fins de sustentação oral na sessão presencial. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito